Tribunal: STF
Processo: ARE 1353982
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática de minha relatoria que negou provimento ao recurso, por incidência dos entendimentos firmados nos ARE 748.371-RG; AI 791.292-QO-RG, assim como das Súmulas 279 e 280/STF.



    A parte embargante sustenta que a decisão embargada é omissa, uma vez que não foi realizada a diferenciação das premissas que fundamentaram o julgamento do Tema 824/STF e as do caso concreto. Alega também obscuridade no trecho da decisão que determina a majoração de honorários em 25% da verba fixada.



    O recurso não merece acolhida, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.



    Estes embargos veiculam pretensão meramente infringentes. Objetivam tão somente o reexame de pedido já repelido. E os embargos não podem conduzir à renovação de um julgamento que não ressente de nenhum vício e, muito menos, à modificação do julgado.



    O Supremo Tribunal Federal já firmou o entendimento de que não se revelam cabíveis embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, vêm a ser opostos com o inadmissível objeto de infringir o julgado, em ordem a viabilizar um indevido reexame da causa (AI 177.313-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello).



    Na decisão embargada (i) foram demonstrados de forma satisfatória os óbices que inviabilizaram o seguimento do recurso e (ii) restou claramente estabelecida a majoração em 25% do valor da verba honorária fixada anteriormente, com observância dos limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, rejeito os embargos de declaração. 



    Publique-se. 



          Brasília, 03 de maio de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator